Tribunal: TJES
Processo: 5003039-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003039-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANCA S/A
AGRAVADO: CPA - CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA. - ME
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
A
o decidir pela anulação do provimento de primeiro grau,
este órgão julgador
optou, deliberadamente, por devolver a matéria ao Juízo da causa a fim de lhe oportunizar, inclusive,
“a requisição dos esclarecimentos necessários à análise do conteúdo da impugnação oposta ao laudo pericial (art. 477, § 2º, I, do Código de Processo Civil)”
, não merecendo, portanto, prosperar a tese de que a questão estaria madura para pronta apreciação por esta Corte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CPA – CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA. ME contra o v. acórdão de id 5550582, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A, aqui Embargada, julgando prejudicado o seu recurso de agravo interno, a fim de anular a decisão por intermédio da qual o Juízo da Comarca de Boa Esperança, nos autos da liquidação por arbitramento tombada sob o n.º 0000869-49.2014.8.08.0009, homologou o
“Laudo Pericial de fls. 883/888, fixando como o valor liquidando R$ 860.510,53 (oitocentos e sessenta mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e três centavos), atualizados até 26/05/2017, incidindo a partir desta data juros e correção na forma legal”
.

Em seu arrazoado recursal (id 5780596), a Embargante aduz, em síntese, que, diante da anulação da decisão de primeiro grau por carência de motivação,
“
nada obsta que esta C. Câmara supra o vício apontado, uma vez que a causa já está madura para a apreciação, não necessitando retornar à origem, para que não se prolongue ainda mais a entrega da prestação jurisdicional
”
(fls. 03).

Sob tal fundamento, pugna a Embargante pelo acolhimento de sua pretensão aclaratória, aplicando-se, ao caso, a teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil).

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por CPA – CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA. ME contra o v. acórdão de id 5550582, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A, aqui Embargada, julgando prejudicado o seu recurso de agravo interno, a fim de anular a decisão por intermédio da qual o Juízo da Comarca de Boa Esperança, nos autos da liquidação por arbitramento tombada sob o n.º 0000869-49.2014.8.08.0009, homologou o
“Laudo Pericial de fls. 883/888, fixando como o valor liquidando R$ 860.510,53 (oitocentos e sessenta mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e três centavos), atualizados até 26/05/2017, incidindo a partir desta data juros e correção na forma legal”
.

Em seu arrazoado recursal (id 5780596), a Embargante aduz, em síntese, que, diante da anulação da decisão de primeiro grau por carência de motivação,
“
nada obsta que esta C. Câmara supra o vício apontado, uma vez que a causa já está madura para a apreciação, não necessitando retornar à origem, para que não se prolongue ainda mais a entrega da prestação jurisdicional
”
(fls. 03).

Sob tal fundamento, pugna a Embargante pelo acolhimento de sua pretensão aclaratória, aplicando-se, ao caso, a teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016).

Na hipótese em apreço, a questão supostamente omitida diz respeito à aplicação da teoria da causa madura, estampada no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, para fins de suprimento do vício de fundamentação que redundou na anulação da decisão impugnada no primitivo recurso de agravo de instrumento, evitando-se, assim, a devolução da matéria ao douto Juízo
a quo
.

Em que pese o justo interesse da Embargante em imprimir celeridade ao feito originário, infere-se do inteiro teor do aresto hostilizado que este douto Colegiado, ao decidir pela anulação do provimento de primeiro grau, optou, deliberadamente, por devolver a matéria ao Juízo da causa a fim de lhe oportunizar, inclusive,
“a requisição dos esclarecimentos necessários à análise do conteúdo da impugnação oposta ao laudo pericial (art. 477, § 2º, I, do Código de Processo Civil)”
, não merecendo, portanto, prosperar a tese de que a questão estaria madura para pronta apreciação por esta Corte.

Posto isso, à míngua de omissão passível de suprimento nesta oportunidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração e a este nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

SESSÃO: 23/01/2024
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões